Tribunal: TJES
Processo: 5005269-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005269-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIAH VITORINO SOARES
AGRAVADO: ILCIMAR PEREIRA SOUZA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a recorrente preenche os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

3)
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________
__________________
_____________________________
___________________
________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Mariah Vitorino Soares
,

contra a decisão (id n° 2776254) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
Ilcimar Pereira Souza
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id n° 2776250), sustenta a agravante

que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Em id n° 2817559, a agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2828866), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante, à míngua de recolhimento das custas processuais.

Embora regularmente citado (id n° 4355244), o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________
___________________
_____________________________
___________________
________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Mariah Vitorino Soares
,

contra a decisão (id n° 2776254) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
Ilcimar Pereira Souza
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id n° 2776250), sustenta a agravante

que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2828866), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante, à míngua de recolhimento das custas processuais.

Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que “
não ficou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira da parte autora
” (id n° 2776254).

Pois bem. O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídic
a;
é dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese,
Mariah

argumenta não possuir nenhum tipo de rendimento para arcar com as custas de um processo judicial.

A fim de comprovar o alegado, a recorrente juntou a estes autos:
(i)
declaração de hipossuficiência financeira (id n° 2776252);
(ii)
Carteira de Trabalho e Previdência Social, onde é possível observar que seu último vínculo
2
foi como estagiária (id n° 2776253); e
(ii
i
)
extrato de conta bancária, que revela a inexistência de saldo em conta e uma fatura de cartão de crédito de R$ 1.264,72 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois reais) (id n° 2766592).

No mais, a agravante afirma que foi demandada em conjunto com o agravado em
a
ção de
ex
ecução de
c
otas
c
ondominiais
proposta pelo condomínio, e que, também em decorrência disso, vem passando por situação financeira de aperto.

Por outro lado, não há documentos nos autos hábeis infirmar a declaração de hipossuficiência exarada pela parte autora.

Dessa forma, ao que tudo indica, a agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Termo de encerramento do compromisso de estágio em 18/09/2020.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.